Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704799-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ASSUNCAO MAGALHAES, ANDREA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Na decisão de ID 69395334, esta Relatora indeferiu o pedido liminar. A agravante interpôs agravo interno no ID 70377822. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 70351453. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 71304287. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora